Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: IZABEL GOUVEA FERRAO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Izabel Gouveia Ferrão (proc. no 0700534-64.2019.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome da agravada por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud (ID no 103933134). 2. Nas razões de ID no 30972146, a agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu nova diligência para localizar valores nas contas bancárias de titularidade da agravada não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Argumenta que o pedido decorre do esgotamento dos meios que dispunha para localizar bens da devedora, passíveis de satisfazerem o crédito. 4. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, em atendimento aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Destaca que a última pesquisa nos sistemas foi efetivada em 2019. Aduz que transcorreu lapso temporal suficiente para a renovação das diligências, pois é possível que a devedora tenha valores em suas contas bancárias após 6 anos de tramitação da monitória, incluindo dois anos de trâmite do cumprimento de sentença. Cita julgados. 6. Acrescenta que os sistemas criados para localizar patrimônio dos devedores (a exemplo do Sisbajud, Infojud e Renajud) só podem ser acessados mediante autorização ou intervenção do Judiciário, o que justifica a reiteração da medida após o decurso de prazo razoável, independentemente de comprovação da alteração da situação econômica da agravada, sobretudo porque há possibilidade de surgimento de bens e o direito do credor deve ser preservado. 7. Pede a concessão da tutela antecipada para que sejam realizadas as pesquisas de ativos financeiros em nome da agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 8. Preparo comprovado (IDs no 30972148 e no 30972149). 9. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 30993571). 10. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria de Ausentes (ID no 31872203). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 30993571): “[...] 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. O cumprimento de sentença da ação monitória iniciou-se em 14/1/2019 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pela credora. A última pesquisa nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud ocorreu em 22/11/2019 e 11/12/2019 (ID no 30972153, pág. 71 e no 30972153, pág. 79). 13. Não foram localizados ativos financeiros para pagar a dívida. Esta Turma tem precedentes no sentido de autorizar novas pesquisas após um ano da anterior: Acórdão no 1283004, 07134128720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação da tutela para que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada, via sistema Sisbajud, Infojud e Renajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 17. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 16. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 17. Precedente: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 18. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 19. Vale destacar que, na origem, a pesquisa já foi realizada (ID no 111492762). Não foram localizados ativos. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso. Convolo definitivamente a decisão de ID no 30993571, que deferiu o pedido de realização de pesquisas via sistema Sisbajud, Infojud e Renajud. 21. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro